Tribunal: STF
Processo: RE 102582
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-10
Data de publicação: 1985-09-10

Ementa:
Desapropriação por interesse social.
Decadência (Leis nºs 3.365/41 e 4.132/62). Inviabilidade do recurso extraordinário
ante óbice regimental. Divergência jurisprudencial não comprovada.
Precedente. Ainda que se examinasse a argüição de ofensa constitucional
(art. 161, §§ 2º.), O recurso não mereceria conhecimento.